Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso do embargante para manter a condenação do acusado pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 13, e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o, da Lei 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher).
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: verificar se o acórdão incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido analisou as questões postas, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os elementos que a levaram à convicção esposada, não incorrendo nos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.